Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA ADEQUADA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA E DE SUA FAMÍLIA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima quando as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso, em razão do reiterado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.
2. No caso, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois, mesmo tendo sido aplicadas medidas protetivas de urgência em prol da integridade física da ofendida, houve o descumprimento da ordem, o que revela o destemor do paciente com relação à ação da Justiça.
3. Habeas Corpus admitido. ORDEM DENEGADA.